Tribunal: TJMT
Processo: 1020200-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020200-36.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA PARA INCIDIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Banco Bradescard S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a necessidade de restaurar o valor original da multa, conforme pleiteado pelo Estado, e (ii) a competência do Estado para aplicar a regulamentar as agências bancárias, bem como a alegação de ausência de comprovação das infrações apontadas pelo Procon, conforme sustentado pelo banco.

III. Razões de decidir

3. Não foram apresentados fatos novos ou elementos suficientes para alterar a decisão anterior, que permanece inalterada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos de Agravo Interno desprovidos.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa se mantém quando realizada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fatos novos que justifiquem a alteração da decisão."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1020200-36.2022.8.11.0041

AGRAVANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BRADESCARD S/A

AGRAVADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO BRADESCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Banco Bradescard S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 211227191, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que a redução realizada não é devida, uma vez que foram respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, logo, não seria admitida a redução realizada, além de argumentar a impossibilidade da incidência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Requer, então, que o montante da dívida seja restaurado em seu montante original.

A outra parte, em síntese, aponta que o Estado de Mato Grosso não possui competência para regular o funcionamento de agências bancárias, a apontar que esta é uma questão local, logo, apenas a municipalidade possui a autoridade para realizar modificações.

Aduz, também, que as questões registradas no procedimento administrativo não foram devidamente comprovadas, além de que todos os vícios apontados estão regulares na agência o que demandaria o afastamento da multa.

Nesta toada, requer a anulação da multa.

Apenas o particular apresenta contrarrazões, estas que foram acostadas no ID no 217426684, o Estado de Mato Grosso deixou o prazo escoar, consoante certidão de ID no 225228199.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Banco Bradescard S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 211227191, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos, o Estado de Mato Grosso tem a finalidade de restaurar o montante arbitrado, já o particular almeja a anulação da multa administrativa.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrática do presente recurso.

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos, um pelo Banco Bradesco, e outro pelo Estado de Mato Grosso, e a fim de uma melhor visualização das razões que serão dispostas, analisar-se-á os recursos de forma apartada.

[...]

A partir do que foi registrado no relatório, existem duas questões principais que devem ser analisadas, uma relativa à nulidade do procedimento administrativo, e outra subsidiaria, com relação a minoração da cominação.

Acerca dos argumentos relativos à anulação do procedimento administrativo, o Apelante asseverou apenas a violação ao princípio da motivação, a violar o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre, no entanto, que esta alegação não pode ser analisada da maneira pretendida pelo Recorrente, uma vez que, a observação deste ponto demanda a intervenção no mérito administrativo, o que é vedado, como é sabido.

Veja-se a jurisprudência:

[...]

É certo que a intervenção do Poder Judiciário, no mérito administrativo, caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor é vinculado ao Poder Executivo.

Nesta toada, não seria admitida a prática pretendida pelo Recorrente.

Acerca do valor atribuído à multa, é certo que esta, in casu, foi aplicada pelo Procon, e se dá com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

[...]

Constata-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

Em resumo, o Recorrente foi autuado em razão de, injustificadamente, ter aplicado uma restrição contra uma determinada consumidora, além de efetuar a cobrança de crédito indevido.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta se dá, principalmente, pela conveniência da instituição, uma vez que a negativação força o adimplemento da dívida.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois se trata de instituição financeira consolidada em solo brasileiro, sendo que seu poderia econômico e financeiro é altamente considerável.

Neste sentido, não há como afastar sua condição econômica.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Como é certo, a negativação, e cobrança de dívida inexistente, são circunstâncias que prejudicam, principalmente, a situação financeira do consumidor, e, certamente gera angústia para o prejudicado.

Isto se agrava, na medida em que estas medidas foram identificadas, pelo Procon, como sendo irregulares, no entanto, não há como se apontar que a pessoa lesada teve sérias complicações, uma vez que, além da angústia, e a situação financeira, não houve prejuízo à sua situação profissional, saúde ou integridade.

É certo que a atitude ainda deve ser punida, mas, como pode ser verificado do procedimento administrativo, o prejuízo financeiro percebido pela consumidora foi de, à época, R$ 2.104,26 (dois mil cento e quatro reais vinte e seis centavos).

A multa arbitrada pelo Órgão administrativo foi de R$ 1000.000,00 (cem mil reais), logo, é certo que não corresponde da maneira mais acertada, ao caráter punitivo-pedagógico da medida, eis que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido, há de se reduzir a multa ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a entender que este valor é o mais adequado.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos nos recursos em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos, do
Estado de Mato Grosso
e de
Banco Bradescard S/A
para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024